Tribunal: TJSP
Processo: 1004955-36.2019.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004955-36.2019.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que são
embargantes DANILO DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA) e SERGIO DE
AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
"MIGUEL MOFARREJ".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no24512
Embargos de Declaração Cível 1004955-36.2019.8.26.0408/50000
Embargtes: Danilo de Aquino e Sergio de Aquino
Embargado: Fundação Educacional "Miguel Mofarrej"
Comarca: Ourinhos
Juiz: Cristiano Canezin Barbosa
Embargos de declaração. Oposição contra v.
acórdão que negou provimento ao recurso. Alegação
de contradição. Não constatação. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (fls. 220/225).
Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de contradição
no venerando acórdão em relação à determinação de recolhimento do preparo
recursal por parte do apelante não beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo
qualquer acréscimo ou alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que os embargantes, em verdade, discordam da parte do aresto que lhes foi
desfavorável e pretendem reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que os
embargantes discorrem sobre questão já apreciada no v. acórdão. Portanto,
pretendem revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam
os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que
se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São
incabíveis
os
embargos
declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam
os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal (STF EDAg. REg. no RE n. 156.576-9-RJ, Min.
Celso de Mello).
Com efeito, o aresto expressamente consignou que indeferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da gratuidade ao apelante Sérgio de Aquino e deferida em primeiro grau
apenas ao apelante Danilo de Aquino, à luz do artigo 99, §6o, segundo o qual a
gratuidade não se estende ao litisconsorte, e a fim de não ser prejudicado o corréu
beneficiário da justiça gratuita, conheço do recurso, observando que o preparo
recursal deverá ser recolhido pelo apelante Sérgio de Aquino após o trânsito em
julgado, sob pena de inscrição na dívida ativa. (fl. 1.323).
Anote-se que, como cediço, a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
os embargantes apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de
integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal
aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora